Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS DIFAL. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. FUNCIONALIDADE DO PORTAL DIFAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença denegatória de mandado de segurança. Pretensão de afastar a cobrança do ICMS DIFAL e do FECP, sob alegações de ausência de nova lei distrital após a LC no 190/2022 e de não funcionalidade do Portal do DIFAL. Pedido de prequestionamento de normas constitucionais e legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto à exigência de nova lei distrital para cobrança do ICMS DIFAL após a LC no 190/2022; (ii) saber se a plena funcionalidade do Portal do DIFAL é condição para a exigência do tributo; (iii) saber se a suposta ilegitimidade do DIFAL compromete a exigibilidade do FECP.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a validade da Lei Distrital no 5.546/2015, reconhecendo que a eficácia da norma foi restabelecida com a publicação da LC no 190/2022, afastando a necessidade de nova legislação distrital. 2. Quanto à funcionalidade do Portal do DIFAL, o acórdão indicou que a cobrança do tributo não está condicionada à operação integral do portal, bastando que existam meios viáveis para cumprimento da obrigação. 3. A alegação sobre o FECP foi implicitamente rejeitada, pois, ao se considerar válida a cobrança do ICMS DIFAL, o adicional fundiário igualmente se mantém exigível. 4. O pedido de prequestionamento foi atendido, na medida em que todas as matérias invocadas foram analisadas no julgado, ainda que sem citação literal dos dispositivos. 5. Não caracterizado caráter protelatório nos embargos, razão pela qual se afasta a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração rejeitados.